Tribunal: STF
Processo: RE 96818
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
- Nulidades processuais - acolhidas no v. acórdão recorrido, detidamente analisadas segundo os elementos dos autos (Súmula 279). 
Afronta constitucional indemonstrada e não prequestionada, bem como a negativa de vigência aos dispositivos invocados (Súmulas 282 e 356). 
Incidência dos óbices regimentais do art. 325, VII e VIII. Recurso Extraordinário não conhecido.